Tribunal: STJ
Processo: 0802853-91.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303753 - RO (2023/0044206-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: REYNNER ALVES CARNEIRO - RO002777
JANICE DE SOUZA BARBOSA - RO003347
LUCILDO CARDOSO FREIRE - RO004751
ANDERSON PEREIRA CHARÃO - SP320381
TATIANA DINIZ COSTA SUZANO - MA008170
HERLANE MOREIRA DE OLIVEIRA ABADE - RO004229
AGRAVADO
: CONDOMINIO ORGULHO DO MADEIRA QUADRA 594
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AGENTE
FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O STJ entende que o agente financeiro tem legitimidade passiva para
responder pelos danos causados ao adquirente quando também tiver
participado na qualidade de agente executor de política habitacional do
"Programa Minha Casa, Minha Vida".
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d5762668-407c-42b4-86a6-bcd8befabe1d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303753 - RO (2023/0044206-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: REYNNER ALVES CARNEIRO - RO002777
JANICE DE SOUZA BARBOSA - RO003347
LUCILDO CARDOSO FREIRE - RO004751
ANDERSON PEREIRA CHARÃO - SP320381
TATIANA DINIZ COSTA SUZANO - MA008170
HERLANE MOREIRA DE OLIVEIRA ABADE - RO004229
AGRAVADO
: CONDOMINIO ORGULHO DO MADEIRA QUADRA 594
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AGENTE
FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O STJ entende que o agente financeiro tem legitimidade passiva para
responder pelos danos causados ao adquirente quando também tiver
participado na qualidade de agente executor de política habitacional do
"Programa Minha Casa, Minha Vida".
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:

"Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Danos materiais e morais.
Preliminares
arguidas
em
contestação.
Rejeitadas.
Questões
não
impugnáveis por meio do presente recurso. Não cabimento. Hipóteses não
previstas no art. 1.015 do CPC. Mitigação. Inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Não demonstrada. Ilegitimidade passiva.
Litisconsorte passivo necessário. Afastadas. Manutenção da decisão.
Recurso não provido" (e-STJ fl. 215).

No recurso especial, alega-se violação dos arts. 1.022, II, do CPC, pelo fato
de o aresto combatido ter incorrido em negativa de prestação jurisdicional, e dos arts.
17, 18 e 1.015 do CPC, por não ter sido acolhida a ilegitimidade ativa do agravante.
Aduz, nessa linha, ofensa aos arts. 113, I, 485, VI, do CPC, ao argumento de que teria
agido somente como agente financeiro, não tendo respondido pela obra, e aos arts.
114, 130, 131 e 132 do CPC, por indeferir o chamamento ao processo do Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR e da Construtora Direcional S.A. para formar
litisconsórcio passivo necessário, bem como a incompetência da justiça estadual para
processar a lide.
Documento eletrônico VDA48206520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 97d7e930-3424-4cbe-b54f-330a48c62ea1

Por fim, requer o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, registra-se que o
Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pela instituição
financeira recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia,
afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema 339/STF).
No contexto destes autos, a Corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
No mais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o agente financeiro
tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos
danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de
agente executor de política habitacional do "Programa Minha Casa, Minha Vida".
Confiram-se:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO "PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECÔNOMICA
FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO
TRIBUNAL LOCAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.oS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva
da CEF, nas ações em que se discute vícios construtivos em imóvel, está
relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: ela detém
legitimidade se tiver atuado como agente executor de políticas federais para
a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido
a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; mas não
o possui se tiver atuado meramente como agente financeiro. Precedentes.
2. No caso em apreço, o Tribunal local concluiu que o papel exercido pela
empresa pública no contrato, firmado no âmbito do 'Programa Minha Casa,
Minha Vida' com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR), transbordou o de mero agente financeiro, pois a CEF também foi
responsável pela escolha do terreno, contratação da construtora e
fiscalização do projeto e das obras realizadas, desempenhando papel de
executora de políticas públicas federais destinadas a propiciar a aquisição
de imóvel próprio a pessoas de baixa renda.
3. Eventual revisão do julgado demandaria o reexame dos fatos e provas da
lide, para além da interpretação das cláusulas do contrato firmado,
providências que são vedadas na estreita via do recurso especial, nos
termos das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.608.238/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/10/2024
25/10/2024
Documento eletrônico VDA48206520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 97d7e930-3424-4cbe-b54f-330a48c62ea1

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente
financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a
incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver
participado na qualidade de agente executor de política habitacional do
Programa Minha Casa Minha Vida.
3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva
disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os
adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os
quais o de fruir do imóvel.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA
MINHA
CASA
MINHA
VIDA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
BEM.
POSSIBILIDADE DE INVERTER, EM FAVOR DO CONSUMIDOR, OS
ENCARGOS MORATÓRIOS ESTABELECIDOS EM PROL DA CONSTRUTORA
/INCORPORADORA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
AGENTE
FINANCEIRO PARA CUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADA
MESMO QUANDO TENHA ATUADO COMO EXECUTOR DO CONTRATO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora
/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por
arbitramento judicial (REsp n.o 1.614.721/DF - Tema n.o 971).
2. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva para responder
solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao consumidor
pelo atraso na entrega do imóvel quando também tiver participado na
qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a
promoção de moradia para consumidores de baixa renda.
3. A Caixa Econômica Federal não deve responder solidariamente, porém
pelo pagamento dos valores devidos pela construtora a título de inversão da
cláusula penal.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.856.455/PE, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
).
11/10/2023

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO.
SÚMULA No 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E
JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211
/STJ E No 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA
VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AGENTE FINANCEIRO. SEM
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que
consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a
abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da
matéria na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF.
Documento eletrônico VDA48206520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 97d7e930-3424-4cbe-b54f-330a48c62ea1

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para
responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de
imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz
da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente
financeiro. Súmula no 83/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.646.130/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/8/2018
4/9/2018
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a
prévia fixação de tal verba.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 97d7e930-3424-4cbe-b54f-330a48c62ea1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.303.753 / RO
Número Registro: 2023/0044206-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08028539120228220000 70205446320218220001 8028539120228220000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : REYNNER ALVES CARNEIRO - RO002777
JANICE DE SOUZA BARBOSA - RO003347
LUCILDO CARDOSO FREIRE - RO004751
ANDERSON PEREIRA CHARÃO - SP320381
TATIANA DINIZ COSTA SUZANO - MA008170
HERLANE MOREIRA DE OLIVEIRA ABADE - RO004229
AGRAVADO
: CONDOMINIO ORGULHO DO MADEIRA QUADRA 594
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49463114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 7fcbef02-fc73-4ca1-9ea8-dd3b86407bb4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 7fcbef02-fc73-4ca1-9ea8-dd3b86407bb4